Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00724
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0724 – TERMO DE ACUSAÇÃO
INTERESSADOS:
Supra Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Hiroshi Tahira
Adolpho Ribeiro Neto
Carlos Alberto Macedo Fraga
Investplan Participações e Administração Ltda.
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente

RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. A CVM, através da Deliberação CVM no 241 de 28.01.98, determinou a imediata suspensão das atividades de
compra, venda e intermediação de valores mobiliários da Investplan Corretora de Mercadorias Ltda., assim como de
seus representantes legais Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga por não integrarem o sistema de
distribuição previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76.
2. Posteriormente, em 21.12.98 foi baixada a Deliberação CVM no 291, determinando a suspensão das atividades de
compra de valores mobiliários, para revendê-los por conta própria, e intermediação de valores mobiliários da
Investplan Participações e Administração Ltda., pertencente às mesmas pessoas físicas acima até 31.10.2000,
quando o Sr. Adolpho Ribeiro Neto se retirou e o Sr. Carlos Alberto Macedo Fraga permaneceu com 99% das quotas.
3. A partir de denúncia de que a Investplan Participações e Administração Ltda. estaria atuando no mercado através
do Sr. Adauto Medeiros Ribeiro, contrariando desta forma a Deliberação CVM No 291/98, foi constatada a existência
de um grande número de transferências na custódia fungível da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia -
CBLC em nome dessas pessoas que atuavam como clientes da Corretora Supra. Em razão disso, foi realizada
inspeção nessa corretora, concluída em março de 2000, e analisadas as informações sobre negócios efetuados na
BOVESPA, na SOMA, no Banco Real e na CBLC em nome dos denunciados e dos que tinham recebido "stop order"
em que se verificou que, além das evidências de que a Investplan Participações teria substituído a Investplan
Corretora de Mercadorias nos negócios irregulares, a mesma também continuara atuando após a edição da
Deliberação, assim como Adolpho Ribeiro Neto, que passou a ser sócio da Supra em 04.12.2000, e Carlos Alberto
Macedo Fraga (fls. 09 a 23).
4. Foi verificado, ainda, que a Supra Corretora de Valores Mobiliários acolhia e executava ordens de transferência e
venda de ações em nome do cliente Adauto Medeiros Ribeiro, bem como da cliente Liliane Muniz da Silva, cuja
atuação passou a ser analisada através do Processo CVM No SP 2000/0188, tendo culminado com a edição da
Deliberação CVM No 416 de 04.12.2001.
5. Diante desses fatos, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, por entender que
teria havido infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76 e às Deliberações CVM Nos 241 e 291, apresentou Termo de
Acusação visando apurar as responsabilidades da Supra CVM e seu diretor Hiroshi Tahira, Adolpho Ribeiro Neto e
Carlos Alberto Macedo Fraga (fls. 1157 a 1170).
DA APRECIAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO PELO COLEGIADO
6. Ao apreciar a proposta da SMI, o Colegiado em reunião realizada em 26.02.2002 aprovou o referido Termo, nas
seguintes condições (fls. 1172 a 1175):
I - a Corretora Supra e seu diretor Hiroshi Tahira devem ser responsabilizados:
a) pela inobservância dos deveres de diligência e de zelar por um mercado íntegro e confiável e por permitirem a
atuação de pessoas não autorizadas a intermediar operações com valores mobiliários, em infração à conduta prevista
1/12

no item I do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94;
b) pelo descumprimento das Deliberações CVM Nos 241/98 e 291/98, por ignorarem seu comando dirigido aos
intermediários; e
II - os Srs. Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga e a Investplan Participações e Administração Ltda.,
por terem atuado irregularmente no mercado de valores mobiliários, em atividade de intermediação para a qual não
estavam autorizados, mesmo após a edição da Deliberação de "stop order" da CVM, devem ser responsabilizados por
infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76 e às Deliberações CVM Nos 241/98 e 291/98.
7. Devidamente intimados (fls. 1183 a 1189), os acusados apresentaram suas razões de defesa.
DAS RAZÕES DE DEFESA
Defesa de Investplan Participações e Administração Ltda., Carlos Alberto Macedo Fraga e Adolpho Ribeiro
Neto
8. Às fls. 1195 a 1203, os acusados, apresentaram as seguintes razões:
a) os Defendentes foram indiciados sem que qualquer inspeção fosse realizada junto à Investplan Participações e
Administração Ltda.;
b) as acusações contra os Defendentes já foram julgadas no Inquérito CVM 029/98 e em razão disso alegam coisa
julgada, nos termos do inciso VI do artigo 301 do CPC;
c) os ilícitos imputados aos Defendentes, no que tange à suposta intermediação irregular de valores mobiliários,
estariam relacionados a operações ocorridas entre os anos de 1998 a 2000, principalmente no ano de 1998;
d) a decisão exarada no Inquérito CVM No 029/98, pendente de recurso de efeito suspensivo junto ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, com base nas operações supostamente de intermediação irregular de
valores mobiliários à mesma época dos fatos narrados neste inquérito, redundou na condenação dos Defendentes;
e) o mesmo ocorre em relação à suposta infringencia às Deliberações CVM Nos 241 e 291, uma vez que, um dos
fundamentos da equivocada decisão do Inquérito CVM 029/98 era a infringência das "stop orders", durante o idêntico
período dessa nova acusação;
f) estão delineados os pressupostos da coisa julgada, a saber: i) os mesmos fatos ocorridos à mesma época da
primeira condenação, isto é, a intermediação irregular de valores mobiliários, estão sendo motivo de novo indiciamento
dos Defendentes; ii) o mesmo enquadramento legal, isto é, infringência ao artigo 16 da Lei 6.385/76; iii) as mesmas
partes, isto é, a Comissão de Valores Mobiliários e os Defendentes;
g) face às razões de fato e de direito expostas, deve o presente inquérito ser extinto, nos termos do inciso V do artigo
267 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao caso;
h) o documento constante à fls. 3 dos autos é falso, conforme o testemunho da pseudo autora em anexo;
i) muitas das provas, objeto do relatório que resultou no indiciamento dos Defendentes remontam à época do Inquérito
029/98, já julgado pelo Colegiado, como as informações de fls. 1159 e 1164;
j) outros pontos considerados indícios são operações legítimas de compra e venda, executadas no pregão da bolsa
de valores, através de corretora membro;
l) os Defendentes não estão impedidos de comprar e vender ações em bolsa, através de sociedade corretora, em
razão de terem sido condenados a uma multa no processo 029/98, ainda pendente de recurso com efeito suspensivo
no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
m) as "stop orders" indevidamente contra eles emitidas referem-se somente a uma questionável intermediação de
valores mobiliários e não os proíbem de atuar no mercado como investidores, através de uma sociedade corretora;
n) não há uma única prova de intermediação de ações nos autos desse inquérito;
o) os Defendentes estão exercendo seu direito à propriedade de acordo com o inciso XXII do artigo 5o da Constituição
Federal e com os requisitos das normas do mercado de capitais.
Defesa de Supra Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e Hiroshi Tahira
2/12

9. Às fls. 1208 a 1229, os acusados, apresentaram as seguintes razões:
a) não existe nos autos a identificação específica da ação ou omissão praticada pelos Defendentes, o nexo de
causalidade como resultado danoso ou qualquer outro elemento ensejador da prática das alegadas infrações;
b) um fato para ser punível deve se enquadrar precisamente dentro do molde hipotético que a norma jurídica prevê
para a conduta delituosa, o que não restou comprovado;
c) não é possível afirmar que os Defendentes em algum momento foram negligentes no exercício de suas atividades,
pois as suas atuações no mercado de capitais sempre se pautaram pela transparência e lisura na condução dos
negócios;
d) a análise dos números e circunstâncias de todas as operações apontadas pela CVM indica que todos os negócios
foram realizados dentro da legislação e regulamentação aplicáveis à matéria;
e) não se pode pretender punir os Defendentes pelo mero fato de não haverem detectado determinada conduta que,
mesmo examinada "a posteriori", não caracteriza o alegado ilícito;
f) jamais os Defendentes atuaram no mercado com o propósito de prejudicar terceiros ou de ferir interesses de seus
clientes;
g) as operações apontadas pela fiscalização não trouxeram prejuízo ou risco para terceiros ou para o mercado;
h) as movimentações e os volumes envolvidos eram absolutamente irrisórios, não havendo qualquer elemento ou
indício que pudesse despertar a desconfiança do mais diligente diretor de corretora;
i) a acusação de violação aos termos das disposições legais da Instrução CVM No 220/94 é inadmissível, pois, além
de inexistentes os elementos objetivos indispensáveis à sua caracterização, também não restou comprovado o intuito
doloso, sem o qual a sua ocorrência jamais poderá ser alegada;
j) os Defendentes sempre agiram observando as regras de conduta do mercado de capitais e se acautelaram de todas
as formas para a certificação de que as operações realizadas eram lícitas, através de uma análise criteriosa sobre a
documentação apresentada, jamais permitindo, de forma consciente, a atuação de pessoas não autorizadas a
intermediar valores mobiliários;
l) a responsabilidade da sociedade corretora limita-se a verificar a autenticidade dos títulos oferecidos para a venda e
a legítima propriedade dos mesmos;
m) as Deliberações CVM Nos 241 e 291 proibiram os Srs. Adolpho Ribeiro Neto, Carlos Alberto Macedo Fraga,
Investplan Corretora de Mercadorias Ltda. e Investplan Participações e Administração Ltda. a intermediar negócios
envolvendo valores mobiliários, podendo operar através de uma corretora no seu próprio nome, pois este sempre foi o
entendimento do mercado;
o) os Defendentes consultaram a CVM e a auditoria da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e foram
informados que referidos clientes estavam impedidos de intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, por não
integrarem o sistema de distribuição previsto no artigo 15 da Lei 6.385/76, mas não de efetuar compra ou venda em
bolsa de valores.
10. Foi encaminhada pela Investplan e seus sócios Carlos Alberto Macedo Fraga e Adolpho Ribeiro Neto declaração
(fls. 1232) da Sra. Liliane Muniz da Silva que nega a autoria da carta acostada às fls. 03 do presente inquérito e afirma
que a mesma teria sido forjada com o intuito de incriminar a empresa Investplan Participações e Administração Ltda.
É o Relatório.
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No TA-SP2001/0724
Data :
10/10/2002
Local :
Sede da Comissão de Valores Mobiliários
Relatora :
Diretora Norma Jonssen Parente
Presidência do Dr. Luiz Leonardo Cantidiano.
3/12

Presentes os Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos e Wladimir Castelo Branco Castro.
Presente o indiciado Carlos Alberto Macedo Fraga.
Presentes o Dr. Leslie Amendolara, advogado dos indiciados Adolplho Ribeiro Neto, Carlos Alberto Macedo Fraga e
Investplan Participações e Administração Ltda.; e a Dra. Sueli Fernandes de Oliveira, advogada da Supra Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e de Hiroshi Tahira.
O Presidente abriu a sessão e, após dispensada a leitura do relatório, previamente distribuído, passou a palavra aos
defendentes, Dr. Leslie Amendolara, que solicitou e teve deferida a juntada de documentos aos autos, e Dra. Sueli
Fernandes de Oliveira, nessa ordem.
Findas as exposições de defesa, o Dr. Georgios Lima Duim Silveira procurador federal representante da Procuradoria
Jurídica da CVM, apresentou seus comentários.
Em seguida, o Presidente comunicou que faria um breve recesso para conferência reservada dos membros do
Colegiado.
Reiniciada a sessão a Diretora-Relatora proferiu seu voto, a seguir transcrito, propondo a suspensão do julgamento
pelo prazo de 15 dia. O voto da Relatora foi acompanhado, na íntegra, pelos diretores Luiz Antonio de Sampaio
Campos, Wladimir Castelo Branco Castro, e pelo Presidente Luiz Leonardo Cantidiano.

"INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP 2001/0724 – TERMO DE ACUSAÇÃO
VOTO DA RELATORA
Proponho a suspensão do julgamento, para que, em razão das alegações apresentadas em defesa oral pelo
advogado Leslie Amendolara, procurador dos indiciados Investplan Participações e Administração Ltda., Adolpho
Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga, que estes, no prazo de quinze dias, contados a partir desta data,
considerando que os advogados das partes estão aqui presentes, comprovem a origem das aquisições relativas às
operações abaixo relacionadas:
I - Em relação à Investplan Participações:
a) vendas realizadas no período de janeiro a junho de 1999 de 1.790.000 ações de emissão da Telebahia na Bolsa de
Valores de São Paulo através da Corretora Magliano (e não 1.200.000 como apontado no relatório de inspeção) (fls.
193, 202 e 203);
b) vendas realizadas de 82.630 ações de emissão de diversas empresas de telecomunicações no dia 15.02.2001 na
Soma – Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S/A através da Corretora Supra (fls. 1036);
c) transfências a crédito na custódia da Investplan na Corretora Magliano ocorridas no período de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2000 2.105.151 ações Telebahia, de acordo com levantamento efetuado pela fiscalização, em que foram
consideradas apenas as quantidades mais expressivas, tomando por base o relatório de movimentação fornecida pela
CBLC – Sistema de Liquidação e Custódia;
d) autorização em 23.12.99 à Supra a transferir ações recebidas no mesmo dia para o Sr. Adolpho (fls. 747);
e) a existência em custódia de ações Telebahia em fevereiro de 2000, sendo 450.000 através da Corretora
Bancocidade (fls. 412) e 127.000 através da Corretora RMC (fls. 413).
II – Em relação a Adolpho Ribeiro Neto:
a) vendas realizadas de 2.464.938 ações de empresas de telecomunicações na Soma através da Supra nos dias
23.10.2000 e 04 e 05.01.2001 (fls. 1037 a 1039;
b) autorização em 23.12.99 à Corretora Magliano a transferir ações de sua custódia para a Investplan na Supra (fls.
746).
III - Em relação a Carlos Alberto Macedo Fraga:
a. vendas realizadas em bolsa de valores, de acordo com nota de corretagem emitida pela Supra, nos dias 12.09
e 21.11.2000, respectivamente, de 100.000 e 110.000 ações Telebahia (fls. 453 e 454);
4/12

b) registros realizados no Banco Real de bloqueio de 78.205 ações de emissão da Telergipe e de igual número de
ações da Telergipe Celular, ambos realizados em 06.07.99 (fls. 1045 e 1048);
c) movimentações de custódia no Banco Real ocorridas em 1998, 1999 e 2000 envolvendo créditos e débitos de
ações Telebrás e de companhias telefônicas (fls. 1069 a 1139).
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2002.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA"
Nilza Pinto Nogueira
Secretária da Sessão de Julgamento
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0724
Sessão de Julgamento de 10/10/2002
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Acompanho do voto da Relatora.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0724 – TERMO DE ACUSAÇÃO
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
1 . Em sessão realizada em 10.10.2002, o Colegiado decidiu suspender o julgamento, em razão das alegações
apresentadas em defesa oral pelo procurador da Investplan Participações e Administração Ltda., Adolpho Ribeiro
Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga, para que, no prazo de 15 dias comprovassem a origem das aquisições relativas
às seguintes operações:
I - Em relação à Investplan Participações:
a) vendas realizadas no período de janeiro a junho de 1999 de 1.790.000 ações de emissão da Telebahia na Bolsa de
Valores de São Paulo através da Corretora Magliano (e não 1.200.000 como apontado no relatório de inspeção) (fls.
193, 202 e 203);
b) vendas realizadas de 82.630 ações de emissão de diversas empresas de telecomunicações no dia 15.02.2001 na
Soma – Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S/A através da Corretora Supra (fls. 1036);
c) transferências a crédito na custódia da Investplan na Corretora Magliano ocorridas no período de fevereiro de 1999
a janeiro de 2000 de 2.105.151 ações Telebahia, de acordo com levantamento efetuado pela fiscalização, em que
foram consideradas apenas as quantidades mais expressivas, tomando por base o relatório de movimentação
fornecida pela CBLC – Sistema de Liquidação e Custódia;
d) autorização em 23.12.99 à Supra a transferir ações recebidas no mesmo dia para o Sr. Adolpho (fls. 747);
e) a existência em custódia de ações Telebahia em fevereiro de 2000, sendo 450.000 através da Corretora
Bancocidade (fls. 412) e 127.000 através da Corretora RMC (fls. 413).
II – Em relação a Adolpho Ribeiro Neto:
a) vendas realizadas de 2.464.938 ações de empresas de telecomunicações na Soma através da Supra nos dias
23.10.2000 e 04 e 05.01.2001 (fls. 1037 a 1039;
5/12

b) autorização em 23.12.99 à Corretora Magliano a transferir ações de sua custódia para a Investplan na Supra (fls.
746).
III - Em relação a Carlos Alberto Macedo Fraga:
a) vendas realizadas em bolsa de valores, de acordo com nota de corretagem emitida pela Supra, nos dias 12.09 e
21.11.2000, respectivamente, de 100.000 e 110.000 ações Telebahia (fls. 453 e 454);
b) registros realizados no Banco Real de bloqueio de 78.205 ações de emissão da Telergipe e de igual número de
ações da Telergipe Celular, ambos realizados em 06.07.99 (fls. 1045 e 1048);
c) movimentações de custódia no Banco Real ocorridas em 1998, 1999 e 2000 envolvendo créditos e débitos de
ações Telebrás e de companhias telefônicas (fls. 1069 a 1139).
2. Após a concessão de prazo adicional de 6 dias, os acusados apresentaram a documentação pertinente com as
seguintes informações:
I – Investplan Participações:
a) as notas de corretagem indicam a compra de ações de emissão da Telebahia que totalizam 2.109.000 no ano de
1998 através da Corretora Walpires;
b) as ações vendidas na Soma foram adquiridas da Opção Corretora de Commodities em 19.03.98 através de
operação privada, sendo que a Telergipe, à época, não era registrada em bolsa de valores ou na Soma;
c) as transferências ocorridas na custódia se referem à transferência de posição antiga mantida pela acusada da
Corretora Bancocidade para a Corretora Magliano;
d) a autorização de transferência em 23.12.99 se deu em virtude de erro de código que por engano foi colocado o da
Investplan quando deveria ser o do Sr. Adolpho;
e) as ações mantidas em custódia em fevereiro de 2000 foram adquiridas em bolsa, tornando-se difícil chegar ao
número preciso pois existiam várias transferências no dia-a-dia;
f) conclui informando que as aquisições foram realizadas em bolsa e que as transferências na CBLC também
ocorreram mediante cartas de autorização às corretoras, sendo que as transferências efetivadas entre a Investplan e
o sócio Adolpho se deram em razão da saída deste último da sociedade como parte do pagamento do valor de suas
quotas;
II – Adolpho Ribeiro Neto:
a) parte das ações vendidas na Soma foram transferidas pela Investplan Corretora e pela Investplan Participações em
19.10.2000 e parte recebidas de Liliane Muniz da Silva em 10.08.2000 como pagamento de empréstimo feito a ela;
b) as ações que estavam em custódia na Corretora Magliano foram adquiridas em bolsa. Ao solicitar a transferência
em 23.12.99 para a Corretora Supra, por engano, colocou o código da Investplan e ao verificar o erro a Investplan
solicitou a correção no mesmo dia;
c) as ações da Telebahia originaram-se de compra de carnês de telefone;
III – Carlos Alberto Macedo Fraga
a) as ações da Telebahia foram adquiridas em bolsa por intermédio da Corretora Walpires e vendidas pela Corretora
Supra;
b) os movimentos realizados na custódia do Banco Real se referem à implantação de ações escriturais, sendo que
essas ações haviam sido adquiridas há muito tempo em razão da compra de telefones e subscrição de ações;
c) os movimentos realizados na custódia do Banco Real envolvendo créditos e débitos de ações da Telebrás referem-
se a créditos de compra de planos de expansão que resultaram posteriormente em ações. Quanto aos débitos e
créditos de ações, entende o requerente que tais esclarecimentos devem ser solicitados ao Banco Real que poderá
explicar como foi feita a movimentação quando da implantação do sistema de ações escriturais, uma vez que não tem
como informar.
É o Relatório.
6/12

VOTO DA RELATORA
EMENTA: a) Prática de intermediação sem a devida autorização e com "stop order"
– infração ao artigo 16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76;
b) O intermediário que dá margem à atuação de pessoa não autorizada a intermediar
negócios não está agindo na preservação da integridade do mercado – infração ao
item I do artigo 1o da Instrução CVM No 220/94.
1 . Cabe esclarecer inicialmente que os Srs. Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga e a Investplan
Participações e Administração Ltda. que foram proibidos de operar no mercado por não integrarem o sistema de
distribuição de valores mobiliários, respectivamente, pelas Deliberações CVM Nos 241 de 28.01.98 e 291 de 21.12.98,
já foram julgados no Inquérito Administrativo no 29/98 realizado em 13.09.2001 por essas mesmas irregularidades,
tendo sido, inclusive, considerado como agravante o fato de terem continuado a atuar irregularmente mesmo após a
edição da Deliberação CVM No 241. Em razão disso, o presente inquérito considerará, em relação a eles, apenas os
fatos ocorridos a partir de janeiro de 1999.
2 . Além disso, deve ser esclarecido que são consideradas irregulares não as operações de compra e respectiva
venda realizadas em bolsa de valores em nome próprio, mas os negócios realizados pelos denominados
"garimpeiros" que adquirem diretamente de investidores, de forma habitual, ações oriundas da compra de linha
telefônica, utilizando-se normalmente de procurações, para revendê-las em bolsa, caracterizando, assim, a mediação
sem a devida autorização. Nesta proibição é evidente, portanto, que não se inclui a compra e venda em bolsa de
valores mas a mediação por quem não faz parte do sistema de distribuição previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76.
3. É oportuno lembrar que o presente inquérito surgiu a partir de denúncia de que a Investplan Participações teria
passado a atuar no mercado, após a edição da Deliberação CVM No 291, através do Sr. Adauto Medeiros Ribeiro e
com isso contrariado os seus termos.
4. Cabe esclarecer, ainda, que os negócios realizados pelos clientes da Supra, Srs. Adauto Medeiros Ribeiro e Liliane
Muniz da Silva, através de procurações, foram selecionados de forma aleatória pela fiscalização e, portanto,
representam uma amostragem e não a totalidade das operações; que os negócios realizados na Soma – Sociedade
Operadora do Mercado de Ativos S/A igualmente incluem apenas os negócios efetuados no período de 04.05.2000 a
07.03.2001; e que tanto a Investplan como os Srs. Adolpho e Carlos Alberto só venderam a partir de 1999 e nada
compraram em bolsa ou na Soma.
Atuação de Adauto Medeiros Ribeiro e Liliane Muniz da Silva
5 . No trabalho de investigação realizado pela CVM em relação ao Sr. Adauto Medeiros Ribeiro, cliente da Supra,
através do qual, segundo a denúncia, a Investplan Participações estaria atuando após dezembro de 1998, foi apurado
o seguinte:
a) de acordo com levantamento efetuado pela fiscalização com base em informações da BOVESPA, realizou as
seguintes operações no ano de 1998: comprou 555.598 e vendeu 735.438 ações Telebrás; comprou 1.407.042 e
vendeu 1.360.133 ações Telebahia; e, no mês de junho de 1999, vendeu 70.000 ações Telebahia;
b) vendeu ainda em bolsa, de acordo com a listagem da BOVESPA, no período de julho a dezembro de 1999,
1.116.085 ações Telebahia através da Supra (fls. 299 e 300) e, nos meses de janeiro e fevereiro de 2000, 550.000
ações Telebahia também através da Supra (fls. 294 e 295);
c) vendeu também em bolsa, de acordo com as notas de corretagem emitidas pela Supra, de março a setembro de
2000, 638.711 ações Telebahia e na Soma, de fevereiro a junho de 2000, 560.000 ações Telepisa (fls. 474 a 487);
d) teve creditados em sua custódia, de acordo com o relatório da fiscalização em que foram consideradas as
transferências mais expressivas registradas na CBLC, 1.725.774 ações Telebahia em 1999 provenientes de 133
pessoas e em 2000 1.254.696 ações provenientes de 67 pessoas; e 63.315 RCTB Telebrás em 1999 provenientes de
8 pessoas;
e) às fls. 774 a 824 constam procurações, selecionadas de forma aleatória pela fiscalização, outorgadas por acionistas
da Telebahia, Telebrás, RCTB Telebrás e Embratel, referentes a 13 negócios e respectivas Ordens de Transferência
(OT1) assinadas pela Supra envolvendo a transferência de 205.736 ações ocorridas no período de abril de 1999 a
julho de 2000;
f) solicitou à Supra em 08.11.2000 a transferência de diversas ações para a Sra. Liliane Muniz Silva, tendo sido
7/12

encaminhado fax, na oportunidade, também à Investplan Corretora (fls. 918 e 919).
6 . No trabalho de investigação, foram também detectados negócios realizados em nome da Sra. Liliane Muniz da
Silva, cliente da Supra, a saber:
a) teve creditados em sua custódia, de acordo com o relatório da fiscalização em que foram consideradas as
transferências mais expressivas registradas na CBLC, no ano de 1999: 2.702.844 ações Telebahia provenientes de
185 pessoas; 1.387.330 RCTB Telebrás provenientes de 107 pessoas; 1.161.524 ações Telebrás provenientes de 87
pessoas; e no ano de 2000: 67.680 ações Telebahia provenientes de 6 pessoas; 45.944 RCTB Telebrás provenientes
de 10 pessoas; e 45.944 ações Telebrás provenientes de 7 pessoas;
b) às fls. 833 a 878 constam procurações, selecionadas de forma aleatória pela fiscalização, outorgadas por acionistas
da Telebahia, Telebrás e RCTB Telebrás referentes a 8 negócios e respectivas Ordens de Transferência (OT1)
assinadas pela Supra envolvendo a transferência de 148.302 ações ocorridas no período de março de 1999 a junho
de 2000;
c) há o registro no Banco Real de dois bloqueios de 18.656 ações Telebahia (fls. 1043 e 1044) e uma movimentação
de custódia de 9.329 ações Telebahia (fls. 1066), todos ocorridos em 1999;
d) foram transferidas em 08.11.2000 diversas ações para a Sra. Liliane por solicitação do Sr. Adauto através da
Supra, conforme documento de fls. 918 e 919.
7. Embora a denúncia de que a Investplan Participações teria passado a atuar através do Sr. Adauto não tenha ficado
comprovada, pois a única relação detectada foi o envio de fax à Investplan Corretora, que também pertence aos Srs.
Adolpho e Carlos Alberto, por ocasião da solicitação de transferência de ações de sua propriedade para a Sra. Liliane,
a verdade é que tanto o Sr. Adauto quanto a Sra. Liliane estavam também atuando de forma irregular no mercado
como intermediários não autorizados adquirindo ações de empresas de telecomunicações mediante o uso de
procurações, esquema próprio utilizado pelos garimpeiros. Isso, de fato, ficou confirmado tanto que os dois, que
estavam sendo investigados através do Processo CVM SP 2000/0188, foram objeto da Deliberação CVM No 416
editada em 04.12.2001 que os proibiu de operar no mercado.
Atuação da Investplan Participações, Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo Fraga
8. Em decorrência do trabalho de inspeção, a Investplan Participações, Adolpho Ribeiro Neto e Carlos Alberto Macedo
Fraga foram acusados de continuarem a atuar no mercado de forma irregular através da Corretora Supra. Com o
objetivo de comprovar a origem das ações negociadas, em sessão de julgamento realizada em 10.10.2002, foi
estabelecido o prazo de 15 dias, prorrogado por mais 6, para que os acusados juntassem os documentos pertinentes.
9. Assim, com base na documentação encaminhada, em relação à Investplan Participações, verificou-se o seguinte:
a) embora tenha comprovado a aquisição em bolsa de 2.109.000 ações de emissão da Telebahia, quantidade
superior à vendida de janeiro a junho de 1999 que foi de 1.790.000, os documentos comprovam que houve também a
venda de 1.300.000 em 1998; assim, o investidor teria em carteira apenas 809.000 ações, número inferior à
quantidade vendida;
b) das operações de venda de 82.630 ações realizadas na Soma, foi comprovada a compra de apenas 58.309 ações
da Telecomunicações de Sergipe, tendo faltado a comprovação referente a 24.321 ações vendidas;
c) os documentos encaminhados comprovam a transferência de custódia das Corretoras Bancocidade e Walpires
para a Magliano de apenas 1.670.000 ações Telebahia do total de 2.105.151 ações transferidas, tendo faltado a
comprovação referente a 435.151 ações;
d) a transferência de diversas ações em 23.12.99 para a Investplan, de fato, ocorreu, aparentemente, por erro na
indicação do código do cliente, já que as ações pertenciam ao Sr. Adolpho;
e) das ações de emissão da Telebahia que se encontravam em custódia em fevereiro de 2000, sendo 450.000 na
Corretora Bancocidade e 120.000 na Corretora RMC, todas PNB, verifica-se que essas ações, de fato, teriam sido
compradas em bolsa, uma vez que foram adquiridas em 1998 640.000 dessa classe.
10. Quanto às informações prestadas pelo Sr. Adolpho Ribeiro Neto, ficou devidamente comprovado que as ações
vendidas na Soma foram recebidas da Investplan Participações em razão de sua retirada da sociedade e que a
operação realizada em 23.12.99 dizia respeito tão-somente à transferência de custódia da Corretora Magliano para a
Supra.
8/12

11. Com relação a Carlos Alberto Macedo Fraga, os documentos encaminhados indicam que:
a) das 110.000 ações ON da Telebahia vendidas em 21.11.2000, faltou comprovar a aquisição de 57.348 ações; e
das 100.000 ações PNA vendidas em 12.09.2002, os documentos comprovam que não poderia existir mais nenhuma
ação dessa classe, pois, embora tenham sido adquiridas 136.000, foram alienadas 270.000;
b) em relação às 78.205 ações ON da Telecomunicações de Sergipe bloqueadas, bem como em relação a mais
79.196 ações PNA, foi comprovado que as mesmas já pertenciam ao indiciado em 27.06.97. Entretanto, ficou sem
comprovação a origem da aquisição de 78.205 ações ON da Telergipe Celular;
c) quanto à movimentação ocorrida no Banco Real, cabe esclarecer que, segundo informações do próprio Banco, a
data representada pela abreviação "DT PROC", constante dos documentos, significa a data em que houve a
transferência das ações para o nome do investidor e quando em baixo consta o nome da CBLC significa que as ações
foram adquiridas em bolsa e quando não consta o nome CBLC que as ações foram adquiridas fora de bolsa. Assim,
de acordo com essa informação, verifica-se que no ano de 1999 teriam sido adquiridas fora de bolsa 1.175.664 ações
PNA de emissão da Telebahia (fls. 1104 e 1106) e 78.205 ações ON de emissão da Telecomunicações de Sergipe
(fls. 1113, 1115) e 79.196 ações PNA (1118 e 1120). Além disso, foram realizados créditos de 1871 ações ordinárias e
1872 ações preferenciais em 06.08.99 das seguintes empresas: Telebrás (fls. 1093 e 1096), Tele Norte Leste (1071 e
1072), Tele Centro Oeste (fls. 1073 e 1074), Tele Celular Sul (fls. 1075 e 1076), Tele Sudeste Celular (fls. 1077 e
1080), Tele Norte Celular (fls. 1083 e 1084), Telemig Celular (fls. 1085 e 1086), Tele Nordeste Celular (fls. 1087 e
1088), Embratel Participações (fls. 1089 e 1090), Tele Leste Celular (fls. 1122 e 1128), Telesp Celular (1136 e 1138);
e em 09.08.99: Brasil Telecom (fls. 1069 e 1070) e Telesp (fls. 1134 e 1135).
12. Conforme revelam as informações acima, a Investplan Participações e Carlos Alberto continuaram a atuar com
ações de empresas de telecomunicações fora dos mercados permitidos após dezembro de 1998. A Investplan vendeu
ações tanto na BOVESPA como na Soma e o Sr. Carlos Alberto, embora tenha vendido poucas ações em bolsa e na
Soma, registrou inúmeras movimentações em seu nome na custódia junto ao Banco Real. Assim, considero que os
acusados não conseguiram comprovar que a aquisição dos valores mobiliários negociados foram integralmente
adquiridos de forma regular.
13. Diante disso, não há como não se reconhecer que a Investplan Participações e Carlos Alberto Macedo Fraga não
cessaram as atividades de mediação irregular no mercado de valores mobiliários, apesar de terem sido proibidos de
operar pelas Deliberações CVM Nos 241/98 e 291/98, infringindo, mais uma vez, os seus termos e o disposto no artigo
16, parágrafo único, da Lei no 6.385/76 que estabelece:
"Art. 16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício
das seguintes atividades:
....................................................................................................
Parágrafo único – Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão
poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora de
bolsa."
14. Quanto ao documento que deu ensejo à abertura do presente processo questionado pela defesa, deve ser dito
que o mesmo serviu tão-somente para dar início às investigações e que não está sendo utilizado como prova de
qualquer irregularidade e, portanto, em nada prejudica o inquérito. É bom deixar claro que as acusações estão
fundadas em documentos que em nenhum momento foram colocados em dúvida ou impugnados.
Atuação da Supra Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e de seu diretor Hiroshi Tahira
15. A lei que rege o mercado de capitais visa, ao proibir a "garimpagem", proteger o investidor que desconhece o
valor de seus títulos e que os vende a qualquer preço ao primeiro aventureiro que se dispõe a comprá-los. Essa
proibição impede que o investidor receba o verdadeiro valor de mercado, beneficiando o "garimpeiro" que,
aproveitando-se da inocência do vendedor não habituado a negociar no mercado, aparece como um verdadeiro
salvador da pátria e adquire as ações a qualquer preço auferindo lucros não só com a diferença de preço paga em
relação às cotações de mercado como também com a valorização das ações.
16. Embora esse processo ocorra principalmente com ações de companhias telefônicas, são evidentes seus reflexos
no mercado. A falta de informação do verdadeiro valor dos papéis por parte do vendedor e propositalmente omitido o
seu real valor pelo "garimpeiro" frauda não só o pequeno investidor como prejudica a confiabilidade do próprio
mercado de capitais. Neste ponto, vale a pena lembrar a seguinte diretriz básica divulgada pela CVM ainda em 1979 e
9/12

válida até hoje, que assim estabelece 1:
"b) A manutenção da confiança do investidor através da plena revelação dos fatos é um
pré-requisito para a construção de uma economia aberta, o fortalecimento do mercado de
valores mobiliários e uma maior captação de recursos de capital pelas companhias."
17. Ora, o credenciamento de corretora para atuar como intermediária pressupõe a presença de pessoas honestas,
capazes e experientes com o objetivo de garantir a segurança e a proteção dos investidores. Evidentemente, não dá
segurança ao mercado aquele que possibilita o deságüe das compras dos "garimpeiros", no mercado, viabilizando,
assim, a sua atuação.
18. Aqui, mais uma vez, é oportuno recorrer às diretrizes traçadas em 1979 que se aplica à presente situação 2
"a) A competência e a integridade são os fatores fundamentais para a qualificação de
indivíduos para o exercício de atividades no mercado de valores mobiliários."
19. Assim, ao receber ordens para a venda de ações de "garimpeiros", a corretora está deixando de oferecer ao
mercado elevados padrões éticos que lhe são exigidos para o exercício da função que devem representar ao mesmo
tempo garantia de proteção aos investidores e a manutenção da confiabilidade do mercado.
20. Os fatos apurados em relação à Supra e seu diretor não deixam dúvidas de que os acusados não só continuaram
a atuar com "garimpeiros" que já haviam sido proibidos de operar no mercado, conforme, repita-se, consta das
Deliberações CVM No 241 e 291/98, bem como com outras pessoas que utilizavam o mesmo método de negociação
através da utilização de procurações.
21. Não é verdade que a responsabilidade dos intermediários se limita a verificar a autenticidade e a legítima
propriedade dos títulos oferecidos e que as proibições das "stop orders" não alcançavam os negócios realizados em
nome dessas pessoas através de corretora de valores.
22. É dever de qualquer intermediário, para bem exercer suas funções, zelar pela integridade e confiabilidade do
mercado em que opera. Cabe também ao intermediário verificar se as ações, no momento em que são trazidas pelo
investidor para serem negociadas, foram adquiridas legitimamente e de acordo com as regras do mercado e não ater-
se ao exame formal dos documentos. Pois, não há dúvida de que ao autorizar a instituição depositária a fazer a sua
transferência, através da emissão da conhecida Ordem de Transferência de Ações Escriturais (OT1), o intermediário
assume a responsabilidade pela autenticidade e legitimidade da operação.
23. No caso, entretanto, o que se verifica é que, além não ter agido com o zelo exigido na defesa da integridade do
mercado, a Supra também não se portou com a necessária diligência, pois, apesar de alertada por duas "stop orders"
envolvendo a Investplan e seu sócio Carlos Alberto que eram seus clientes, continuou realizando negócios não só em
nome deles como também em nome de outros clientes que utilizavam os mesmos métodos. Portanto, a Supra, mais
do que ninguém, tinha maiores facilidades de suspeitar de quem só vendia e nunca comprava e detectar a
irregularidade sem mesmo realizar qualquer análise criteriosa, como disse que fazia.
24. É óbvio que as proibições, cabe mais uma vez repetir, não abrangem as compras e respectivas vendas efetuadas
nos mercados de bolsa ou Soma em nome próprio e sim as vendas de ações adquiridas de terceiros fora desses
mercados de forma reiterada. Com isso, a CVM quer preservar o mercado e evitar que pessoas não integrantes do
sistema de distribuição atuem como se o fossem, sem a devida autorização, dando margem à prática de fraudes ou a
ganhos indevidos, já que essas negociações não têm a necessária transparência e normalmente não seguem as
cotações de mercado.
25. É inquestionável que, ao assinar e aceitar ordens de transferência de ações e executar operações em nome de
pessoas com "stop order" e de pessoas que sabidamente adquiriam ações fora dos mercados permitidos de
empresas de telecomunicações para revendê-las em bolsa ou na Soma mediante o uso de procurações, a Supra e
seu diretor não agiram com a probidade exigida, mas em detrimento da integridade do mercado que cabe a eles
também preservar por dele fazerem parte. Não há que se cogitar, no caso, para a caracterização do ilícito a
comprovação de intuito doloso, bastando tão-somente, como se verificou, a violação à regra prevista na Instrução
CVM No 220/94 que estabelece:
"Art. 1o - As bolsa de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas
pelas sociedades corretora no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em
que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
10/12

I – probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na
integridade do mercado;"
26. Essa regra está prevista também nas normas baixadas pela Bolsa de Valores Regional, conforme Resolução no
002/94 que dispôs:
"Art. 1o - As bolsa de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas
pelas sociedades corretora no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em
que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I – probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na
integridade do mercado;"
27. Efetivamente, não se pode considerar como proba e íntegra a atividade da corretora que deu curso a operações e
promoveu a venda de ações notoriamente adquiridas de forma irregular. Sem dúvida, esse comportamento gera
prejuízos para o mercado e não pode ser tido como justo e equânime para os investidores.
28. Da mesma forma, entendo que ficou evidente que a Supra e seu diretor não levaram em conta o alerta contido no
item I das Deliberações CVM Nos 241 e 291, ambas de 1998, dirigido especialmente aos intermediários no sentido de
que essas pessoas não estavam autorizadas a intermediar negócios com valores mobiliários.
Conclusão
29. Ante o exposto, proponho a condenação dos seguintes indiciados:
I – por infração ao artigo 16, parágrafo único, do artigo 16 da Lei no 6.385/76 e às Deliberações CVM Nos 241 de
28.01.98 e 291 de 21.12.98:
a) à Investplan Participações e Administração Ltda., a pena de multa de R$50.000,00, prevista no inciso II do artigo 11
da Lei no 6.385/76;
b) a Carlos Alberto Macedo Fraga, a pena de multa de R$50.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no
6.385/76;
II – por infração ao item I do artigo 1o da Instrução CVM No 220/94 e às Deliberações CVM Nos 241 de 28.01.98 e 291
de 21.12.98:
a) à Supra Corretora de Valores Mobiliários Ltda., a pena de multa de R$25.000,00, prevista no inciso II do artigo 11
da Lei no 6.385/76; e
b) a Hiroshi Tahira, a pena de multa de R$25.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76.
30. Proponho, ainda, a absolvição de Adolpho Ribeiro Neto.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2002.

NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
__________________________________________________________________
1 CVM Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: Fundamentos e Princípios – 1979 – pág. 13
2 ob. cit. - pág. 20
Votos dos demais membros do Colegiado, proferidos na sessão de 20/12/2002:
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto da Relatora.
11/12

Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente Luiz Leonardo Cantidiano:
Acompanho o voto da Relatora.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão de
absolver o indiciado Adolpho Ribeiro Neto.
Esteve presente à sessão de julgamento o Dr. Leslie Amendolara, advogado dos indiciados Adolpho Ribeiro Neto,
Carlos Alberto Macedo Fraga e Investplan Participações e Administração Ltda.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora; Luiz
Antonio de Sampaio Campos e Wladimir Castelo Branco Castro, e o Presidente, Luiz Leonardo Cantidiano.
12/12